Tribunal: TJSP
Processo: 0013813-02.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação de cobrança distribuída ao Juízo Comum Cível. Demanda anterior idêntica proposta perante o Juizado Especial Cível julgada extinta, sem julgamento do mérito, em razão da ausência da parte autora na audiência de conciliação. Art.51, I, da Lei 9.099/95. Determinação de redistribuição dos autos à Vara do Juizado Especial Cível. Possibilidade. Hipótese de

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação de cobrança distribuída ao Juízo Comum Cível. Demanda anterior idêntica proposta perante o Juizado Especial Cível julgada extinta, sem julgamento do mérito, em razão da ausência da parte autora na audiência de conciliação. Art.51, I, da Lei 9.099/95. Determinação de redistribuição dos autos à Vara do Juizado Especial Cível. Possibilidade. Hipótese de reiteração da mesma demanda anteriormente extinta. Inexistência de qualquer óbice legal para o processamento do feito na Vara do Juizado Especial. Faculdade da autora de optar entre o Juízo Comum e o Juizado Especial que ocorreu no momento da propositura da primeira demanda. Aplicação da regra insculpida no art. 286, II, do CPC. Escopo da norma que é o de preservar o juiz natural e coibir práticas atentatórias à boa-fé processual. Conflito conhecido. Competência da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Mogi Guaçu.